Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC.
CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. A decisão foi fundamentada na existência de processo de recuperação judicial, posteriormente afastada nos autos pela própria parte executada.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Cabimento da aplicação da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC quando inexistente processo de recuperação judicial que suspenda a exigibilidade do crédito.RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. A decisão agravada baseou-se em premissa fática equivocada ao reconhecer a existência de recuperação judicial. A decisão interlocutória que afasta a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC com base em fato inexistente deve ser reformada, impondo-se as penalidades legais pela ausência de pagamento voluntário.
3. A ausência de pagamento voluntário no prazo legal, somada à inexistência de causa suspensiva, impõe a incidência automática da multa de 10% e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.
4. A incorreta valoração de fato inexistente, com impacto direto na execução, constitui vício sanável por meio do presente recurso.
DISPOSITIVO5. Deu-se provimento ao recurso.